Tribunal: TJES
Processo: 5000061-53.2019.8.08.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000061-53.2019.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE, SEM MAIORES REFLEXOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM R$ 1.500,00. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora Recorrente, em que se pretende a majoração da condenação em danos morais fixada pelo juízo de origem.
2. A clonagem do cartão de crédito do Recorrente é fato incontroverso, admitido pela própria Recorrida. Embora o fato em questão constitua, por si só, abalo apto ao atingimento da esfera extrapatrimonial do consumidor, verifico que, no presente caso, não restou configurado nenhum dano efetivo ao patrimônio ou ao crédito do Recorrente, tendo em vista que a instituição bancária prestou rápido e efetivo tratamento ao caso, obstando a Recorrida de imediato a transação fraudulenta contestada (sem outras repercussões que apontem maior gravidade para o caso sob exame).
3. Nesse sentido, concluo que o
quantum
arbitrado na sentença a título de compensação por danos morais é adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reparos.
4. Do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
5. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.